Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-32.2020.8.11.0039
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001426-32.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS HENRIQUE PIRES DA SILVA - CPF: 050.554.781-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (ASSISTENTE), ALDO JOSE BARBOSA DOURADO - CPF: 004.225.901-00 (ASSISTENTE), PRISCILLA GOMES PEREIRA RODRIGUES - CPF: 036.775.891-18 (VÍTIMA), EDINIR DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 496.265.071-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR FALTA DO EXAME DE CORPO E DELITO – VIABILIDADE – LESÕES QUE DEIXARAM VESTÍGIOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – VÍTIMA QUE APRESENTOU VERSÕES DIFERENTES SOBRE OS FATOS – EVIDENCIAS QUE INDICAM QUE O APELANTE TENTOU SE DEFENDER DAS AGRESSÕES DA VÍTIMA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Se a prova é insuficiente para gerar a condenação pelo delito tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

Tratando-se de
delicta facti permanentis
, ou seja, infrações que deixam vestígios materiais, como no crime de lesão corporal, é necessária a realização do exame de corpo de delito para a comprovação da existência do fato típico, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido, o que não acontece no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Henrique Pires da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. (Sentença - Id. 94147179).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna sua absolvição, diante da ausência do exame de corpo e deleito, não restando comprovado a materialidade delitiva. (Id. 94147184)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 94147194)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
José de Medeiros,
manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 96888464)

“
Sumário:
Apelação criminal – Lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica – Irresignação defensiva – Requer absolvição – Falta de prova de materialidade delitiva – Ausência de laudo pericial – Procedência – Provas insuficientes de materialidade e autoria – Vítima que não se submeteu a exame pericial e apresentou versões diferentes sobre os fatos – Elementos que indicam que o réu tentou se defender das agressões perpetradas pela vítima contra ele – Contradições que não podem ser interpretadas em desfavor do réu – Prevalência do brocardo jurídico “in dúbio pro reo” -
Pelo provimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Matheus Henrique Pires da Silva
, como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 94149498)

“FATO: LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Consta do incluso Inquérito Policial, em 16 de março de 2020, por volta das 12h, em residência particular, situada na Rua Getúlio Vargas, n.º 274, bairro Jardim Zeferino I, o denunciado MATHEUS HENRIQUE PIRES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua ex-convivente Priscilla Gomes Pereira, à medida que lhe agrediu, causando-lhe, por conseguinte, lesões de natureza leve.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos que, a vítima e o denunciado conviveram por aproximadamente 04 (quatro) anos, advindo desse relacionando uma filha, que contava, a época dos fatos com 1 (um) ano e 04 (quatro) meses.

Segundo apurou-se, na data dos fatos, o ex-casal entrou em litígio, motivada pela separação que estava preste a ocorrer, ocasião em que o denunciado iniciou as agressões contra a ofendida, ocasionando marcas em seu pescoço e rosto.

Ressai dos autos que, segundo a vitimada Priscilla as agressões ocorriam rotineiramente, porém a mesma nunca relatou aos familiares ou acionou a polícia.

A materialidade dos delitos encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (f. 2 – ID 41956770), Boletim de ocorrência n.º 2018.78652 (fls. 23/24 – ID 41956770), Termos de declarações da vítima e da testemunha (fl. 09/10 – ID 41956770), termos de depoimento dos Policiais Militares (fls. 04/05 e 06/07 – ID 41956770), Relatório nº 159/2020 instruído com fotografias (f. 38/39 – ID 41956770).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em vista os elementos informativos presentes nos autos.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia MATHEUS HENRIQUE PIRES DA SILVA, pela prática do delito previsto nos artigos 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006.

Requeiro, desta feita, que, recebida e autuada a presente, seja o denunciado citado para, querendo, apresentar defesa, prosseguindo-se nos ulteriores termos até sentença final, sendo então, condenado nas penas acima mencionadas.

Requeiro, outrossim, sejam intimadas as testemunhas adiante arroladas, para serem ouvidas no decorrer da instrução”.

Nas razões recursais, pleiteia-se a absolvição do apelante por falta do exame de corpo e delito.

Pois bem, razão assiste o apelante.

A vítima Patrícia, ao ser ouvida na Delegacia, assim relatou:

“[...] QUE MATHEUS é muito calado, quase não fala, e quando a declarante tenta conversar, o mesmo fica calado mas acaba explodindo e agredindo a declarante (...) QUE ontem (16/03/2020), por volta do horário do almoço, a declarante passou a cobrar MATHEUS sobre qual atitude o mesmo tomaria, tendo em vista que a declarante já havia pedido que o mesmo fosse embora de casa, pois o relacionamento não está mais dando certo, QUE MATHEUS só falava para a declarante ficar calada e parar de ficar perguntando aquelas coisas pra ele (...) QUE MATHEUS insistia em ficar calado e não responder aos questionamentos feitos pela declarante,
até que em determinado momento o mesmo acabou lhe agredindo, causando marcas em seu pescoço e rosto; QUE a declarante na tentativa de se defender, acabou mordendo MATHEUS no braço
. [...]”

Em juízo alterou algumas partes de sua versão, afirmando que:

“[...] Promotora: Você tentou se defender? Ele chegou a ser lesionado depois disso?

Vítima: Sim, inclusive que mencionei no meu depoimento né, que ele estava com uma marca de mordida no braço, porque quando ele me segurou eu mordi o braço dele.

Promotora: Ele chegou a segurar seu pescoço?

Vítima: Sim, em um momento sim, um certo momento.

Promotora: Mas ele enforcou você, como que foi?

Vítima: Não, não chegou a ser, não me enforcou não, só segurou mesmo.

Promotora: E quanto tempo ele ficou segurando seu pescoço?

Vítima: Foi rápido, foi muito rápido

Promotora: (...) A Sra. não realizou exame de corpo de delito né?

Vítima: Não, mas a lesão foi no rosto por causa da unha

Promotora: A Sra. estava com a Lesão no pescoço também? Porque consta aqui no processo também

Vítima: Sim, uma lesão onde pegou a unha, assim no pescoço também

Promotora: E depois desse fato o que aconteceu?

Vítima: Bom, depois disso não aconteceu mais nada né, foi, não sei, parece que, a gente chegou assim, em um consenso que eu ia me mudar, eu até me mudei, eu me mudei para outra casa com as crianças, porque eu tenho um filho de outro relacionamento né, do meu finado marido e ... ai nós nos mudamos né, só que ai com pouco tempo depois que eu havia mudado, ai a gente decidiu, nós dois juntos, que ele voltaria para cá, no início pelas crianças, que eles sentiam muita falta dele, e eu não quis que eles ficassem longe, mas ai já tem 6, 7 meses. [...]”

O apelante, por sua vez, negou os fatos, e sua versão vai de encontro com as declarações da vítima em juízo, vejamos:

“[...]

Réu: Não, sobre a denúncia, eu queria dizer que não, que no momento eu estava contendo porque ela veio para cima de mim, então em momento algum eu quis agredi-la.

Juíza: Certo, então deixa eu só entender, vocês tiveram alguma discussão, teve algum fato que motivou a discussão entre vocês, como é que foi? (...)

Réu: Sobre o caso ocorrido, ela apenas continuou perguntando a mesma coisa, eu acabei abaixando a cabeça, foi no momento que ela se irritou e eu só fiquei quieto.

Juíza: Certo, ela foi agressiva com o Sr., ela foi para cima do Sr. e qual foi a reação do Sr.?

Réu: Minha reação, eu não quis machucá-la em momento algum, apenas me defendi, porque se não aconteceria outro problema, que seria agressão da parte dela, até porque agressão não é uma coisa muito boa, então eu não quis agredi-la.

Juíza: Certo, e o Sr. sabe dizer se chegou a ficar marcas no pescoço, alguma escoriação no pescoço dela, o sr. também ficou com alguma marca?

Réu: Sim, ela acabou me dando uma mordida no braço, no momento em que eu segurei no pescoço, mas não para machucar, para poder afastar, foi no momento que eu empurrei ela, e a minha unha não estava muito pequena, acabou pegando no pescoço e no rosto, onde ficou a lesão. [...]”

O Direito Processual Penal tem como meta o reconhecimento e o estabelecimento de uma verdade jurídica e tal fim se alcança por meio das provas que se produzem e se valoram segundo as normas prescritas em lei. A finalidade da prova é formar a convicção do Juiz sobre os elementos necessários para a decisão da causa.

É cediço que se tratando de
delicta facti permanentis
, ou seja, infrações que deixam vestígios materiais, como no crime de lesão corporal, é necessária a realização do exame de corpo de delito para a comprovação da existência do fato típico.

Nesse sentido dispõe o artigo 158 do Código de Processo Penal dispõe:

“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

In casu
, a suposta lesão corporal deixou vestígio, visto que, pelo o que consta, a apelante em tese, teria sido arranhado no rosto da vítima, assim com, deixado marcas em seu pescoço.

Ademais, consigna-se que foi requisitado o exame de corpo de delito para a vítima (Id. 94149492), assinado e recebido por Priscilla Gomes Pereira Rodrigues, todavia tal exame não foi realizado, e em que pese constar nos autos fotografia do arranhão no roto da ofendida (Id. 94149492), vejo que tais provas são frágeis para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal.

Como observado dos depoimentos transcritos, que as declarações da vítima em ambas as fases são contraditórias, além do mais, o depoimento prestado pela ofendida em juízo se apresenta coerente com a versão do apelante, onde foi possível verificar que o acusado somente praticou as lesões no momento em que tentava conter a vítima, para tentar evitar que ela o agredisse, tanto que a mesma confessou que mordeu o braço do réu, assim as lesões aconteceram de forma acidental.

Importante ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Assim, da leitura dos depoimentos supratranscritos acima, bem como das provas materiais, nota-se que não são robustas para a condenação do apelante em lesão corporal.

Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; (...)”.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.” (Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475).

Ademais, no campo probatório, tem-se de ser o réu presumido inocente, o que significa, por um lado, que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora na ação penal, ou seja, ao Órgão acusador e, por outro lado, que, se ainda subsistirem dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do réu. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo
, de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
.

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados.’( A tragédia e a lei, p.5).” (in “Curso de Direito Penal - Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249).”

Cabe destacar que no processo criminal as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa do réu deve estar acompanhado de certeza.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência.” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

No sentido, os seguintes arestos,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO DEFENSIVO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARQUET – NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TESE REJEITADA – PEÇA RECURSAL DA QUAL SE EXTRAEM OS ARGUMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE EMBASAM O PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA – 2.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – EQUIPAMENTO BÉLICO PERICIADO E INEFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE DISPARO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – 2.2. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – VERSÃO CLAUDICANTE SUSTENTADA PELO APELANTE – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS –– APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – 3. RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DOLO EVIDENCIADO – DELITO ANTERIOR DE ROUBO DEMONSTRADO ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO NESTES AUTOS – 4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o exame das razões recursais revela que os apelantes se incumbiram de apresentar os motivos de fato e de direito que conferem embasamento ao pleito de reforma da sentença condenatória. 2.1. Ainda que os precedentes sejam uníssonos no sentido da desnecessidade da realização de perícia para a caracterização do delito em questão, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, uma vez realizada perícia técnica que constate a absoluta ineficácia da arma apreendida, resta descaracterizado o delito, diante da ausência de ofensividade da conduta. 2.2.
A manutenção da sentença absolutória
em relação aos apelados
torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática por parte dele dos crimes narrados na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o brocardo jurídico in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal.
(...) (N.U 0010193-15.2016.8.11.0040, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA –– APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1) IRRESIGNAÇÃO DIANTE DA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 'IN DUBIO PRO REO' – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA AO RÉU CONDENADO -

PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO - EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 - INVIABILIDADE - CRITÉRIO QUALITATIVO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 443 STJ – READEQUAÇÃO

PARA O MÍNIMO PREVISTO (1/3) – PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO PARQUET – APELAÇÃO DEFENSIVA – 3) ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO – 4) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO -

DECISÃO EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.
1 - No processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e de sua autoria. Persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário.

(...) (N.U 0011455-32.2007.8.11.0002, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 03/11/2014)”

Dessa forma, não tendo sido realizado o exame de corpo de delito direto, não poderia o magistrado ter embasado a condenação nas provas indiretas, uma vez que, consoante o disposto no artigo 167 da Lei Instrumental Penal, a prova testemunhal só poderá suprir a falta do exame de corpo de delito, quando este não for possível por haverem desaparecidos os vestígios, o que não acontece no vertente caso.

Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. LAUDO PERICIAL. EXAME REALIZADO POR PERITO NÃO OFICIAL. ART. 159 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 158 do CPP que, Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 2. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada à natureza do exame, consoante o art. 159 do CPP. 3. Em se tratando de crime de lesão corporal de natureza grave, cujos vestígios não desapareceram, impõe-se a realização de perícia, a fim de comprovar a materialidade delitiva. 4. Hipótese em que o laudo pericial foi confeccionado por apenas um médico, não oficial, em desrespeito ao art. 159 do CPP, o que impõe o reconhecimento da nulidade processual. 5. Não se comprovando a materialidade delitiva, diante da ausência de exame de corpo de delito válido, em se tratando de crime de lesões corporais ocorrido em 2010, impõe-se a absolvição do réu. 6. Recurso especial provido para declarar a nulidade do processo, absolvendo o réu da prática do delito previsto no art. 129, § 1º, II, do CP. (REsp 1798906/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 04/09/2019)

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SUELI FARIAS DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI - DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADO PARA O DELITO DE INCÊNDIO EM CASA HABITADA (ARTIGO 250, §1º, II, “A”, DO CP) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR AUSÊNCIA DE LAUDO – POSSIBILIDADE - CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIO – INDISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL - RECURSO PROVIDO. Nos crimes que deixam vestígio faz-se necessária a realização do exame de corpo de delito , nos termos do que preceitua o artigo 158 do Código de Processo Penal. Não havendo prova da materialidade delitiva, imperiosa a absolvição da ré. (N.U 0013426-29.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Assim, diante do escasso contexto probatório, a absolvição é medida de imperativa aplicação, pois a condenação pressupõe a existência de prova segura acerca da materialidade e da autoria.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo
ao recurso de
Matheus Henrique Pires da Silva
, alterando a sentença condenatória, para absolver o réu
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021